Tribunal: STJ
Processo: 0249562-97.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 927953 - AL (2024/0249562-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: A M S S (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERNAÇÃO.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO
MAJORADO
TENTADO.
LEGALIDADE
DA
MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
corpus e manteve a internação de adolescente.
2. A medida socioeducativa em apreço é adequada e proporcional em
casos de ato infracional com emprego de violência ou grave ameaça,
conforme art. 122, I, do ECA. Além da prática de conduta análoga ao
crime de roubo majorado tentado, o Magistrado destacou contexto de
risco social, pois o adolescente faz uso de substâncias psicoativas, foi
muito agressivo no momento da subtração e informou vínculo pretérito
com facção criminosa.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
25/09/2025
01/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA51064221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/10/2025 16:08:44
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 0341de06-b89f-4532-b8e2-6033ca2141e6

Brasília (DF),
.
02 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51064221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/10/2025 16:08:44
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 0341de06-b89f-4532-b8e2-6033ca2141e6

AgRg no HABEAS CORPUS No 927953 - AL (2024/0249562-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: A M S S (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERNAÇÃO.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO
MAJORADO
TENTADO.
LEGALIDADE
DA
MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
corpus e manteve a internação de adolescente.
2. A medida socioeducativa em apreço é adequada e proporcional em
casos de ato infracional com emprego de violência ou grave ameaça,
conforme art. 122, I, do ECA. Além da prática de conduta análoga ao
crime de roubo majorado tentado, o Magistrado destacou contexto de
risco social, pois o adolescente faz uso de substâncias psicoativas, foi
muito agressivo no momento da subtração e informou vínculo pretérito
com facção criminosa.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava da decisão denegatória do habeas corpus.
A. M. S. S.
Documento eletrônico VDA50775833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:48
Código de Controle do Documento: 7eeff124-64ec-4e56-9761-699f58c29147

O adolescente, submetido à internação pela prática de ato infracional
análogo ao crime de roubo majorado tentado, afirma que, não obstante a menção a
elementos do caso concreto, a sentença e o acórdão basearam-se, de forma
decisiva, na gravidade do fato e em circunstâncias periféricas para a escolha da
medida socioeducativa, sem a devida observância aos requisitos legais para
imposição da internação.
A defesa argumenta que o infrator é primário, não houve reiteração em
condutas infracionais graves nem descumprimento de medidas anteriores e que a
equipe técnica recomendou a semiliberdade.
Requer a concessão da ordem pelo colegiado.
VOTO
Mantenho a decisão agravada.
Em
, "o representado, na companhia do maior imputável João
23/2/2024
Luiz Ramalho, com ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo,
tentou subtrair o celular e a moto da vítima". O ofendido foi interceptado e,
"Incontinente o adolescente e seu comparsa foram revistar a vítima e dispararam o
simulacro, do qual saiu uma fumaça" (fls. 206-207).
Além da prática de ato infracional análogo a roubo majorado tentado,
caracterizado, no caso, pela grave ameaça contra pessoa, o Juiz sentenciante, ao
escolher a medida socioeducativa, destacou que "relatório psicossocial registra o
envolvimento pretérito [do adolescente] com o tráfico de drogas" (fl. 210);
ademais, que "os subscritores do estudo de caso, registraram que o adolescente faz
e sua genitora foi presa por
uso de álcool, tabaco, maconha, cocaína e clonazepan
tráfico de drogas por cerca de 4 meses". O relatório registra, também, que o
adolescente informou "
e que se
já ter 'trabalhado' seja para o PCC, seja para o CV
sente ameaçado pelo PCC" (fls. 210-211, grifei).
Segundo pontuou o Magistrado, em sentença mantida pelo Tribunal de
origem, "o ato foi praticado com grave ameaça a vítima e em coautoria. A vítima
também informou que o
no momento da
adolescente foi muito agressivo

abordagem e que houve o acionamento do simulacro" (fl. 211, destaquei).
Documento eletrônico VDA50775833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:48
Código de Controle do Documento: 7eeff124-64ec-4e56-9761-699f58c29147

Assim, não há falar em flagrante ilegalidade, pois "a medida
socioeducativa de internação é considerada adequada e proporcional, dado o ato
infracional praticado com grave ameaça e violência, conforme expressa previsão
legal (art. 122, I, do ECA), além do contexto de risco social" (HC n. 850.080/RJ,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
26/3/2025
de
).
31/3/2025
Com efeito, a "jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade
de imposição da medida de internação nos casos de prática de ato infracional
grave, com emprego de violência ou grave ameaça, nos termos do art. 122, I, do
ECA" (AREsp n. 2.525.571/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
18/2/2025
25/2/2025
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50775833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:48
Código de Controle do Documento: 7eeff124-64ec-4e56-9761-699f58c29147

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 927.953 / AL
Número Registro: 2024/0249562-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07003048020248020067 08019322220248020000 08020388120248020000 7003048020248020067
8019322220248020000 8020388120248020000
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: A M S S (INTERNADO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL -
CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A M S S (INTERNADO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
Documento eletrônico VDA51032659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:37
Código de Controle do Documento: 4e6562b5-29dd-4303-b4e9-78a1298cc900

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:37
Código de Controle do Documento: 4e6562b5-29dd-4303-b4e9-78a1298cc900